Tribunal: TJPA
Processo: 0813485-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813485-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ERICKA LETICIA DE CASTRO FORO, EDENILSON CARNEIRO DA SILVA, CELSA VAZ MAGNO, EDILENA SOARES DA CRUZ, ELENILDA GONCALVES MONTEIRO VAZ, EDILVANA LIRA LIMA, RONALDO XAVIER ALMEIDA DA SILVA, MARIA ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ericka Letícia de Castro Foro e outros em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo com fundamento na admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 9). A decisão recorrida baseou-se na suspensão determinada pelo Tribunal em processos que discutem o pagamento de FGTS a servidores temporários contratados sob a Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão determinada no IRDR nº 9 se aplica a processos em fase de cumprimento de sentença, cujo título executivo já transitou em julgado; e (ii) estabelecer se a decisão agravada afronta a coisa julgada e a segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada assegura a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão de mérito, impedindo sua rediscussão, salvo por meio de ação rescisória, nos termos dos arts. 966 e 967 do CPC.

4.

A suspensão determinada no IRDR nº 9 aplica-se apenas aos processos pendentes de julgamento e não àqueles com decisão transitada em julgado, especialmente na fase de cumprimento de sentença.

5.

A manutenção da suspensão do cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI).

6.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que a suspensão de processos por força de IRDR não alcança aqueles já transitados em julgado, sob pena de violação da estabilidade das relações jurídicas.

7.

A suspensão indevida do cumprimento de sentença pode gerar dano grave e de difícil reparação aos credores, justificando a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão determinada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não se aplica a processos em fase de cumprimento de sentença, nos quais a decisão já transitou em julgado.

2.

A coisa julgada impede a suspensão de execução de sentença, salvo por ação rescisória nos termos da legislação processual civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 966 e 967.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1000293-81.2024.8.11.9005, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 20.05.2024; TJ-DF, AI nº 0700123-19.2021.8.07.9000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 24.05.2021; TJ-SP, AI nº 0104107-72.2023.8.26.9061, Rel. Des. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 27.02.2024; TJ-SE, AI nº 00051754120198250000, Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto, j. 04.11.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e, no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Ericka Letícia de Castro Foro e outros
em face
da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará nos autos do
Pedido de

Cumprimento der Sentença
(Proc. nº
0005307-46.2014.8.14.0076
)

ajuizado pelos ora agravantes em desfavor do
Município de Acará
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“
O TEMA 9, NUT/CNJ 8.14.1.000009, cuja questão submetida a julgamento é “O direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal”, determinou:

"Suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil".

Cumpra-se, mantendo suspenso(s) até decisão final sobre o TEMA.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 21465767 - Pág. 1/12
), o patrono dos agravantes narrou que, na origem, que os
recorrentes ingressaram com Ação Declaratória cumulada com Cobrança contra o Município de Acará no dia 27/11/2014,

requerendo o reconhecimento do vínculo administrativo mantido entre as partes no período de junho de 2009 a dezembro de 2013, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos do FGTS do período trabalhado como temporário por cada um dos autores.

Salientou que a referida ação foi julgada totalmente procedente e a decisão transitou em julgado no dia 13 de junho de 2017.

Esclareceu que a fase de cumprimento de sentença iniciou no dia 07 de junho de 2018 e não houve impugnação aos cálculos apresentados.

Ressaltou que o Juízo
a quo
determinou a expedição das RPVs no dia 19 de janeiro de 2024, no entanto, no dia 21 de julho de 2024, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Arguiu que a decisão recorrida que suspendeu o processo está fundamentada na decisão deste Egrégio Tribunal que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nos autos do processo nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (IRDR nº 9)
e determinou a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia em questão.

Sustentou que o caso dos autos não se encaixa na premissa estabelecida no julgamento da IRDR nº 9, visto que este autoriza a suspensão apenas dos processos que versam sobre a questão dos servidores estaduais contratados sob o regime da LC 07/91 e não os casos envolvendo o os servidores municipais contratados sob outro regime legal, como é o caso dos servidores do Município de Acará.

Aduziu é incabível a manutenção da suspensão do processo em tela, tendo em vista que foi determinada a expedição de RPV diante do trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
ID 22883648 - Pág. 1/3
, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo não provimento do recurso (Num. 23659276 - Pág. 1/8).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 24158290 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos do Pedido de Cumprimento der Sentença ajuizado pelos ora agravantes em desfavor do Município de Acará,
suspendeu o processo em razão da decisão deste Egrégio Tribunal que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nos autos do processo nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (IRDR nº 9).

Ressalto, inicialmente, que
a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)

Destarte, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso.

No caso dos autos, a autoridade de 1º grau, na fase de cumprimento de sentença, após determinar a expedição das
Requisições de Pequeno Valor dos agravantes, proferiu a decisão agravada, suspendendo o andamento do feito em razão da decisão de suspensão proferida no
IRDR nº 9.

Entretanto, a sentença transitada em julgado, como no caso em análise, só pode ser desconstituída, quando for o caso, através de ação rescisória, conforme preceituam os arts. 966 e 967 do CPC.

Outrossim, inexistem motivos para a suspensão do feito em trâmite perante o Juízo
a quo
, visto que qualquer decisão que for proferida no IRDR nº 9 não afetará a sentença monocrática que embasa o pedido de cumprimento de sentença formulado pelos agravantes, visto que o referido
decisum
já transitou em julgado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO PRINCIPAL. IRDR TEMA N. 08. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.
Se o processo principal encontra-se na fase de cumprimento de sentença, cuja fase de cognição já fora encerrada, inviável a suspensão do processo para aguardar o julgamento do IRDR Tema n. 08, sob pena de ofensa a coisa julgada (art. 502 do CPC) e ao Princípio Constitucional da Segurança Jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF). A tese firmada no julgamento do IRDR Tema n. 08 não terá o condão de modificar a sentença executada na origem pelo Exequente, gerando efeitos apenas sobre os processos de conhecimento em curso e sobre outros que venham a ser ajuizados no futuro. Agravo de Instrumento provido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000293-81 .2024.8.11.9005, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GMOV. IRDR 18 . DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. NÃO APLICAÇÃO AOS PROCESSOS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A agravante narra que ajuizou ação pleiteando a implementação da GMOV e pagamento de parcelas retroativas. Afirma que o pedido foi deferido, e mesmo após o trânsito em julgado da sentença, o juiz determinou a suspensão dos autos, sob o fundamento de aplicação da decisão proferida no IRDR 18. Requer a reforma da decisão com o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Incabível a suspensão do processo com sentença transitada em julgado e em fase de cumprimento de sentença. A suspensão determinada no IRDR 18 refere-se aos processos pendentes de julgamento e não alcança aqueles já julgados com sentença transitada em julgado. 3. Eventual decisão proferida em sede de IRDR não tem, em princípio, o efeito extraordinário de afastar a autoridade da coisa julgada. 4. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.
(TJ-DF 07001231920218079000 DF 0700123-19 .2021.8.07.9000, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDEU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA AGUARDAR A SOLUÇÃO DO IRDR REFERENTE AO TEMA 47 DO TJSP. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE RECONHECEU O DIREITO DO AGRAVANTE À INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO (POLICIAL MILITAR) INATIVO. AUSÊNCIA DE REFLEXO QUANTO A DECISÃO A SER PROFERIDA NO IRDR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO AOS VENCIMENTOS.
Não há relação de prejudicialidade que justifique a suspensão de cumprimento de sentença, em razão do julgamento do IRDR referente ao tema 47 do TJSP, no caso de titulo judicial, já trânsito em julgado, que reconheceu o direito do servidor aposentado à inclusão do adicional de insalubridade, já incorporado aos seus vencimentos, na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0104107-72.2023.8 .26.9061 Capivari, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 27/02/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE SUSPENSÃO DAS DEMANDAS SOBRE URV ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR QUE TRATA DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – PROCESSO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I, CPC – SOBRESTAMENTO APENAS DOS PROCESSOS PENDENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME.

(TJ-SE - AI: 00051754120198250000, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)”

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, vislumbro a possibilidade de haver risco de dano grave e difícil reparação aos agravantes, motivo pelo qual, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a decisão agravada
.

É como voto.

Belém,
24
de
março
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/03/2025